Tribunal: STF
Processo: ARE 1343723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 38):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - Instituição financeira que pretende afastar obrigação de pagar IPVAs de veículos objeto de contratos de financiamento - PARCIAL CABIMENTO - Comprovação da baixa dos gravames de alguns dos contratos no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao qual o órgão de trânsito possui acesso online, em datas anteriores à ocorrência dos fatos geradores do tributo - Demonstração, ademais, de que parte do débito refere-se a veículos objeto de contratos em que o banco executado sequer figura como agente financeiro - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - Prosseguimento da execução fiscal no tocante aos demais débitos, concernentes a automotores vinculados a contratos de alienação fiduciária em que o banco executado figura como proprietário resolúvel (possuidor indireto), disso decorrendo sua responsabilidade solidária pelo tributo - Inteligência do art. 6º, XI, e § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/2008 - Precedentes desta C. 9ª Câmara de Direito Público e deste Egr. Tribunal de Justiça - Pequena reforma da r. sentença, tão-somente, para também excluir da responsabilidade do banco executado, débito concernente a contrato cuja baixa do gravame ocorreu em data anterior à ocorrência do fato gerador (CDA nº 1.213.390.774) - Recurso da instituição financeira executada parcialmente provido e recurso da Fazenda Estadual desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6. fl. 91), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 99).
    No RE (Vol. 6, fl. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 146, III, “a”, e 155, III, da CF/1988. Afirma que a tese definida no julgamento do Tema 685 da repercussão geral, embora se trate de imunidade de pessoa jurídica de direito público, “interfere diretamente no caso em análise, já que se discute justamente a sujeição passiva do IPVA em casos de alienação fiduciária, isto é, se o sujeito passivo seria o devedor fiduciante ou se seria a instituição financeira” (Vol. 6, fl. 28).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incidem as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (Vol. 6, fl. 124).
    No Agravo, a parte refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 6, fl. 131).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 5, fl. 42):
    “Como se infere dos autos, o Banco executado, como instituição arrendadora, viabiliza o exercício de seu mister com o financiamento de veículos através de contratos de arrendamento mercantil (leasing) ou de alienação fiduciária, em que a posse direta do bem é transferida para o devedor enquanto que a instituição financeira detém a propriedade e a posse indireta, como forma de garantia para o pagamento da dívida. 
    No caso em comento, da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o banco executado logrou êxito em comprovar que, de fato, não possui qualquer responsabilidade por parte dos débitos em execução, remanescendo, contudo, dita obrigação quanto aos demais valores, de forma solidária, nos termos da legislação aplicável. 
    E isso porque, consoante se verifica dos documentos de fls. 249/251, os veículos de placas GYX-0041, JPC-1491 e JZQ-5179, são vinculados a contratos de financiamento celebrados com instituições diversas (Banco Pecúnia S/A, Santana S/A Cred Fin Inv e Banco Itauleasing S/A fls. 249/251), não tendo a Fazenda Estadual comprovado a existência de eventual relação jurídica entre ditas instituições e o banco executado. 
    Assim, resta afastada a sua responsabilidade pelos pagamentos dos débitos representados pelas CDAs correspondentes, de nºs 1.158.391.872, 1.200.765.503 e 1.219.289.535 (fls. 67, 86 e 102). 
    Observa-se, outrossim, pelos documentos de fls. 255/264, que a instituição executada logrou êxito em comprovar o encerramento dos contratos e a baixa dos gravames existentes sobre os veículos a seguir relacionados, no Sistema Nacional de Gravames SNG, todos anteriores à ocorrência dos fatos geradores das respectivas CDAs, não havendo se cogitar, destarte, em sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVAs em discussão nos autos.
    […]
    Ao revés do que constou no recurso da Fazenda Estadual, é fato que o Sistema Nacional de Gravames (SNG) possui uma base de dados pela qual as instituições financeiras devem incluir informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames, incidentes sobre veículos alienados, sendo administrado pelo DETRAN que tem acesso ao sistema, criado pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001.
    […]
    Destarte, nessas condições é inequívoca a ciência do órgão de trânsito quanto à baixa dos gravames supracitados, conforme disposto no artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
    […]
    No tocante, contudo, às demais CDAs, uma vez demonstrada sua higidez, a execução deve ter regular prosseguimento, sendo descabida a alegação de sua ilegitimidade passiva para responder por esses débitos tributários. 
    E isso porque, como bem ponderou o D. Juízo a quo, a mera propriedade resolúvel dos veículos, com a consequente posse indireta pelo credor fiduciário, mostra-se suficiente para responsabilizá-lo pela obrigação tributária: 
    Como é cediço, o tributo em questão (IPVA) possui como fato gerador a propriedade do veículo automotor, de modo que se considera como contribuinte da exação, não apenas o possuidor direto como pretendido pelo banco executado, mas também, o possuidor indireto, respondendo ambos de forma solidária, podendo a Fazenda Estadual optar em efetuar sua cobrança de ambos ou de apenas um deles, ressalvando-se que o Código Tributário Nacional, em seus artigos 121 e 124, veda expressamente a invocação do benefício de ordem.
    […]
    No mesmo diapasão, vale mencionar o teor do artigo 6º, inciso XI, e § 2º, da Lei Estadual nº 12.296/2008: 
    […]”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Tributário Nacional), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Ainda, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 12.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente